Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724838-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VANTUIL DA VITORIA, HELIO PEIXOTO MOREIRA AGRAVADO: OMNI BANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIO PEIXOTO MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN/18-310 3-EIXOS 2P (DIESEL) TIPO:4 ANO:2002 COR: BRANCA PLACA: CZC3213 (ID 82235097dos autos no 0700297-56.2021.8.07.0002). O agravante alega, em suas razões (ID 27797236), que realizou devidamente o pagamento das prestações de que foi notificado pelo banco agravado. Defende que a liminar foi concedida sem fundamento legal porque o artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, pressupõe a constituição em mora do requerido. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consubstanciados no perigo de dano (impossibilidade de utilização do veículo para o trabalho) e na probabilidade do direito (ausência de comprovação da mora). Requer a gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravante retome a posse do veículo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que ainda não houve decisão do juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, tendo em vista os documentos apresentados (ID’s 27797237, 27797240, 27797241, 27797242 e 27797970). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito quanto ao pedido de antecipação de tutela para que o agravante retome a posse do veículo. Verifica-se que o banco agravado notificou o atraso no pagamento das parcelas 20, 21 e 22 de 36 que venceram nos dias 14/09/2020, 14/10/2020 e 14/11/2020 (ID 27797966). Por outro lado, o comprovante de ID 27797961 indica que o boleto apresentado tinha vencimento em 11/09/2020 e seria o número 7 ou 17 de 36. Além disso, o comprovante de pagamento de ID 27797962, com vencimento no dia 15/10/2020, não foi juntado com o correspondente boleto para conferência de qual parcela foi paga. O documento de ID 27797963 informa uma aparente novação e comprova o pagamento da parcela 19 de 36. Por fim, os comprovantes de ID’s 27797964 e 27797965 comprovam o pagamento de parcelas com vencimento no ano de 2021, mas estão desacompanhados dos boletos para que se verifique quais foram as parcelas quitadas. Nesse contexto, os documentos juntados pelo agravante não comprovam o devido pagamento das parcelas 20, 21 e 22 antes do vencimento. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. ANTE O EXPOSTO, concedo ao agravante a gratuidade de justiça. Indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para ofertar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora